Tribunal: TJMT
Processo: 1015583-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015583-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), ESIO DE LIMA - CPF: 120.184.221-20 (EMBARGADO), GERALDA NUNES DE MAGALHAES LIMA - CPF: 480.275.966-53 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), FLORESTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 37.506.235/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento aos Aclaratórios opostos pelo ora embargado para
prover o Agravo de Instrumento por ele interposto, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e
com isso extinguir
a
Execução de Título Extrajudicial no 0010148-67.2000.8.11.0041, em trâmite na
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A embargante alega
omissão
no acórdão embargado, sustentando que
não houve desídia de sua parte
, de modo que a demora na citação decorreu de
fatores burocráticos inerentes ao mecanismo da Justiça
, e não de sua inércia.

Defende, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige, para o reconhecimento da
prescrição intercorrente
, a comprovação da
inércia do credor
, o que não teria sido analisado no julgamento do Agravo de Instrumento.

Alega que a parte adversa compareceu espontaneamente no feito, e ainda que o seu advogado não tivesse procuração com poderes especiais para receber citação, apresentou defesa ao pugnar pela desconstituição da penhora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim

aclaratóri
o
ou integrativo.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o
acórdão embargado não foi omisso, pois abordou detalhadamente os fundamentos para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Apontou-se no voto que a Execução
foi ajuizada em
fevereiro de 2000
para cobrança de duplicatas inadimplidas vencidas entre
12/12/1998 e 31/12/1998
e que a
citação válida dos executados
não ocorreu no prazo legal

pois realizada
somente em 2006
, por meio de edital
, enquanto a prescrição consumou-se em dezembro de 2011 (trienal - art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG).

Logo, não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação não pôde ser atribuível ao judiciário.

Confira-se trecho do voto:

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo legal, conforme os §§ 1o e 2o do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura deste feito.

A embargada ajuizou a Execução em fevereiro de 2000, buscando o recebimento de notas fiscais vencidas entre 15 e 17-12-1998, protestadas em 29-1-1999. Intimada a emendar a inicial, cumpriu a ordem tempestivamente. A citação foi determinada em 3-3-2000 (ID. 26957343, pág. 1).

Os executados anexaram nova planilha de cálculos retificada. Em 10-8-2000, o magistrado mandou intimar pessoalmente a embargada para manifestar se tinha interesse no prosseguimento da lide, sendo certificada sua inércia em 28-2-2001 (ID 26957367, pág. 1).

Só em 4-6-2004 os embargantes efetuaram depósito em atendimento ao mandado, o qual foi eficaz apenas em relação a Ésio de Lima no dia 28-6-2004 (ID 26957450, pág. 1)
.

Houve pedido de desentranhamento em 1o-9-2004, com a citação de Geralda Nunes Magalhães em 3-11-2004. Posteriormente foi pleiteado o arresto de bens em 18-7-2005, deferido em 17-8-2005. Por fim, em 2-5-2006 foi postulada a citação por edital dos embargantes.

Infere-se dos autos que a embargada não agiu com a devida presteza na tentativa de localizar os devedores, pois precisou ser intimada a dar andamento ao processo, e permaneceu inerte.

Dessa forma, como os títulos venceram no final de 1998 e o prazo prescricional para sua cobrança é trienal (art. 70 da LUG), a prescrição foi consumada em dezembro de 2001, quando nenhum dos devedores havia sido citado.

Portanto, não incide neste caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Quanto ao alegado comparecimento espontâneo, o aresto seguiu orientação recente do STJ
de que
que o advogado, munido de procuração sem poderes específicos para receber citação, compareceu aos autos apenas para indicar bens à penhora

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.468.234/GO, relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 18-4-2023, DJe de 24-4-2023)
.

Importante, salientar novamente
,
que
na época
o próprio embargante
pediu o
desentranhamento
d
essa petição de indicação de bens, pois a parte
sequer
havia sido citada no
processo,
conforme constou no acórdão embargado
.

Por fim, no voto, reconheceu-se a prescrição, e não a prescrição intercorrente. Destaca-se que apenas nesta última hipótese a legislação, nos termos do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, determina a não condenação em honorários advocatícios para as partes.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025